Tribunal: TJBA
Processo: 8001703-83.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001703-83.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIMAR LIMA PORTO Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERESSE INDIVIDUAL. ADSTRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE EXTRA CLASSE. RESERVA. PARTE CONTROVERSA. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. I – A transcrição ou a repetição das alegações da contestação no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida. PRELIMINAR REJEITADA. II – O servidor público municipal não detém legitimidade ativa ad causam para veicular pedido de declaração de direitos em favor de toda uma categoria, mas sim com relação ao interesse individual. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. III - Se o professor municipal, em exercício da docência, utilizar, integralmente, a sua jornada de trabalho para a regência de classe, deverá receber 1/3 desta em horas extras, superior, no mínimo, em 50% do valor da hora normal, conforme § 3º do art. 39 da CF. IV - A inexistência de comprovação, nos autos, do efetivo pagamento pelo Município de parte de parcela laboral pleiteada pelo servidor, conduz à procedência parcial da demanda. V - Aos consectários da condenação, devem ser aplicados os parâmetros fixados no RE 870.947/SE (Tema 810) até a data de promulgação da EC nº 113/2021, quando incidirá de uma só vez a SELIC, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001703-83.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante LUCIMAR LIMA PORTO e como Apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA